Tribunal: CARF
Processo: 10730.001345/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.001345/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JORGE ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 10.000,00 referente à profissional Carolina Salgado Enne.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001345/2008-55
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001345/2008-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 54/62), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 70/86):
• Em declaração no período de 20 de fevereiro a 20 de junho de 2003 foram feitos 50
atendimentos de fisioterapia pela fisioterapeuta Carla Josy G. Ferreira, conforme doc.
01 em anexo, totalizando um valor de R$ 5.000,00.
• Reproduz o art. 8o, inciso II, alínea "a" da lei 9.250 de 26/12/1995, para sustentar a
possibilidade de dedução das despesas médicas.
• Houve flagrante cerceamento ao seu direito de defesa, já que declarou sem o endereço
os recibos emitidos, que não foram aceitos pela RFB.
• São totalmente verídicos os recibos emitidos por Carla Josy G. Ferreira, e que ela não
pôde efetuar um novo recibo com papel timbrado, incluindo endereço, por encontrar-se
gozando de férias em Portugal.
• Entende que a SRF tem poderes suficientes para levantar a veracidade de tais recibos,
para que ele não seja penalizado por entender que tudo que foi declarado é verídico.
• Aceita o fato de que não comprovou a condição de universitária da sua dependente
maior de 21 anos.
• Em relação ao recibo no valor de R$ 10.000,00 referente a Carolina Salgado Enne,
apresenta em papel timbrado da empresa, com endereço e todos os dados suficientes
para fins de comprovação.
• Espera que após análise, seja comprovada a veracidade dos recibos emitidos pela
fisioterapeutas citadas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEPENDENTE. MATÉRIA ADMITIDA.
O contencioso administrativo não se instaura em relação ao fato gerador de imposto
suplementar expressamente admitido pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/10/2010 (e-fls. 92), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 05/11/2010 (e-fls. 100/102), no qual, em
apertada síntese:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001345/2008-55

- Sustenta que todas as informações prestadas são verídicas.
- Assume a responsabilidade pelos débitos referentes à profissional Carla Josy G.
Ferreira, uma vez que esta se encontra em Portugal.
- Indica a juntada de um novo recibo emitido por Carolina Salgado Enner
contendo os devidos requisitos legais.
- Aponta o recolhimento de parte do débito não contestado e requer a extinção da
multa e dos juros apurados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame, o recorrente contesta apenas a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 10.000,00 referente à profissional Carolina Salgado Enne.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 11), a glosa foi efetuada
devido à ausência de requisitos formais previstos no art. 80, §1o, do RIR/99 nos documentos
apresentados pelo contribuinte.
A decisão recorrida manteve a infração em litígio pela falta de comprovação do
efetivo pagamento da despesa e da necessidade do tratamento indicado nos recibos juntados à
Impugnação (e-fls. 86).
Entendo, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao impor essas exigências ao
contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a
motivação apontada pela autoridade lançadora.
Assim, tendo em vista que o recibo anexado ao Recurso para contrapor as razões
da primeira instância (e-fls. 110) preenche todos os requisitos formais previstos no art. 80 do
RIR/99, não merece prevalecer a dedução indevida em análise.
Relativamente à multa aplicada, impõe-se observar que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, não havendo previsão
legal para o seu afastamento no presente caso.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.839 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001345/2008-55

Além disso, o crédito tributário não pago no vencimento deve ser acrescido de
juros de mora independentemente do motivo determinante da falta, conforme preceitua o art.
161, caput, do Código Tributário Nacional – CTN. A matéria já se encontra pacificada no
âmbito deste Conselho, cabendo reproduzir as Súmulas CARF no 4 e no 5, de adoção obrigatória
por seus membros e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, o interessado deve
buscar os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem, responsável pelo controle
do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 10.000,00 referente à profissional Carolina
Salgado Enne.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital